Tribunal: STJ
Processo: 5087830-75.2022.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2186048 - RJ (2024/0462907-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: SAFIRA E ESMERALDA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
TERC INTER
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO I -
UNIÃO - FAZENDA NACIONAL - RIO DE JANEIRO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
EXAME
DE
CRITÉRIOS
DE
ESSENCIALIDADE
E
RELEVÂNCIA.
SÚMULA 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
TEMA 779/STJ.
REJEITADOS
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à
matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. No caso, o acórdão destacou com clareza a necessidade de revolvimento do
arcabouço fático-probatório para exame da essencialidade e relevância das despesas
com IPTU, rateios de despesas comuns, ventilação, refrigeração, e taxas condominiais
para consecução do objetivo social da sociedade empresária, aplicando com correção o
óbice sumular 7 desta Corte.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA53262779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:30:37
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 09f01cbc-ed1f-4423-8302-f112801e16da

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA53262779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:30:37
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 09f01cbc-ed1f-4423-8302-f112801e16da

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2186048 - RJ (2024/0462907-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: SAFIRA E ESMERALDA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
TERC INTER
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO I -
UNIÃO - FAZENDA NACIONAL - RIO DE JANEIRO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
EXAME
DE
CRITÉRIOS
DE
ESSENCIALIDADE
E
RELEVÂNCIA.
SÚMULA 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
TEMA 779/STJ.
REJEITADOS
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à
matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. No caso, o acórdão destacou com clareza a necessidade de revolvimento do
arcabouço fático-probatório para exame da essencialidade e relevância das despesas
com IPTU, rateios de despesas comuns, ventilação, refrigeração, e taxas condominiais
para consecução do objetivo social da sociedade empresária, aplicando com correção o
óbice sumular 7 desta Corte.
4. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA52409994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:55
Código de Controle do Documento: f85021d9-3993-42a3-8a9a-d1bf6272d29b

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos

por SAFIRA E ESMERALDA
COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA., contra acórdão proferido pela Segunda Turma do
Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo interno no recurso especial. Eis a
ementa do aresto (fl. 731):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. REGIME NÃO CUMULATIVO DO PIS E DA
COFINS. CREDITAMENTO. DESPESAS ACESSÓRIAS A CONTRATOS DE
LOCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADAS.
APLICAÇÃO DO
INCIDÊNCIA DA
TEMA 779/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A decisão recorrida não incorre em violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando enfrenta expressamente as questões relevantes para a solução da
controvérsia, ainda que em sentido desfavorável à parte recorrente, sendo o
inconformismo insuficiente para justificar os embargos de declaração. 2. A
caracterização de despesas como "insumos" para fins de creditamento exige a
demonstração de sua essencialidade ou relevância, segundo o entendimento
fixado no
o que deve ser avaliado à luz das provas dos autos e do
Tema 779/STJ,
objeto social da empresa.
3. O Tribunal de origem, soberano na análise fática, concluiu que as despesas
acessórias ao aluguel são custos operacionais genéricos, não essenciais ou
relevantes para a atividade econômica da recorrente (comércio varejista de
brinquedos), afastando a possibilidade de creditamento. A revisão dessa
conclusão demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em sede de Recurso Especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo Interno não provido.

Nos aclaratórios, a embargante alega omissão quanto à análise de dispositivos legais
e jurisprudência aplicável, especialmente sobre a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o
acórdão não teria enfrentado os fundamentos dos embargos anteriores relativos à essencialidade e
relevância das despesas com aluguel, IPTU, energia, refrigeração e taxas condominiais, que,
segundo sustenta, configuram insumos à luz do Tema 779/STJ.
Afirma que houve erro na aplicação da
pois o caso não exige
Súmula 7/STJ,
reexame de provas, mas apenas revaloração jurídica de fatos incontroversos, já reconhecidos no
acórdão recorrido.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o reconhecimento das
omissões apontadas e a atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão e reconhecer o
direito ao creditamento de PIS/COFINS sobre as despesas acessórias relacionadas aos contratos de
locação.
Documento eletrônico VDA52409994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:55
Código de Controle do Documento: f85021d9-3993-42a3-8a9a-d1bf6272d29b

O prazo para impugnação transcorreu
.
in albis
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir eventual erro material.
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno, observa-
se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com o exame
dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios acima
mencionados.
Confiram-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls. 733-737):

"De início, afasta-se a alegada violação aos artigos 489, §1o, VI, e 1.022, II, do
porquanto o acórdão recorrido, embora contrário aos interesses
CPC/2015,
da parte recorrente, manifestou-se fundamentadamente sobre as questões
essenciais à solução da controvérsia, expondo de forma clara as razões pelas
quais entendeu que as despesas acessórias aos contratos de locação não se
enquadram no conceito de aluguel previsto no
o, IV, das Leis no 10.637
art. 3
/2002 e no 10.833/2003, à luz do entendimento firmado por esta Corte no
julgamento do
(
.
REsp 1.221.170/PR Tema 779/STJ)
O Tribunal de origem enfrentou a questão da essencialidade e relevância,
concluindo que, no caso concreto, tais despesas configuram custos operacionais,
não sendo imprescindíveis ou de importância fundamental para a atividade
econômica da recorrente (comércio varejista de brinquedos), de modo que sua
supressão não inviabilizaria o objeto social. A rejeição dos embargos
declaratórios, nesse contexto, não configura omissão, mas mero inconformismo
da parte com o resultado do julgamento, não sendo a via eleita adequada para
rediscussão da causa.
Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o
condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao
aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito
excepcionalmente é admitida.
Documento eletrônico VDA52409994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:55
Código de Controle do Documento: f85021d9-3993-42a3-8a9a-d1bf6272d29b

Quanto à questão de fundo, a controvérsia central reside na possibilidade de
creditamento, no regime não cumulativo do PIS e da COFINS, das despesas
acessórias aos contratos de locação, especificamente IPTU, rateios de despesas
comuns, ventilação, refrigeração e taxas de condomínio, pagas pela recorrente,
que atua no comércio varejista de brinquedos. A recorrente sustenta que tais
despesas deveriam ser consideradas como parte integrante do "aluguel" (art. 3o,
IV, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003) ou, alternativamente, como
"insumos" essenciais e relevantes para sua atividade (art. 3o, II, das mesmas leis).
O Tribunal de origem afastou ambas as teses. Quanto à primeira, consignou que
o conceito legal de aluguel, passível de creditamento nos termos do inciso IV do
o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, refere-se à retribuição paga
art. 3
pela cessão do uso e gozo do bem, conforme definição do Código Civil (art.
565), não abrangendo outras despesas contratuais, ainda que relacionadas à
locação, como IPTU e taxas condominiais. Ressaltou que a legislação tributária
foi restritiva ao especificar "aluguéis de prédios", não cabendo ao Judiciário
ampliar o alcance da norma, em observância ao princípio da interpretação literal
previsto no artigo 111 do Código Tributário Nacional, que rege a outorga de
isenção e a exclusão do crédito tributário.
Quanto à segunda tese, referente ao enquadramento das despesas como insumos
(art. 3o, II), o Tribunal
aplicou o entendimento firmado por esta Corte no
a quo
julgamento do
, submetido ao rito dos
(
REsp 1.221.170/PR
Tema 779/STJ)
recursos repetitivos. Naquela oportunidade, a Primeira Seção definiu que:
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.
Ao analisar o caso concreto, o Tribunal de origem, considerando o objeto social
da recorrente ("comércio varejista de brinquedos, roupas e artigos do vestuário,
papelaria, CD's, DVD's e softwares, locação de fitas, jogos de vídeo, cartuchos
", conforme fl. 536) e aplicando os critérios
magnéticos, CD's, DVD's e softwares
da essencialidade e relevância, concluiu que as despesas com IPTU, rateios de
despesas comuns, ventilação, refrigeração e taxas de condomínio não se
qualificam como insumos. Fundamentou que, embora possam ter alguma
importância para a empresa, não estão diretamente associadas à sua atividade-
fim, tratando-se de despesas operacionais que, se subtraídas, não inviabilizariam
o exercício do objeto social nem acarretariam perda substancial em sua qualidade.
Documento eletrônico VDA52409994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:55
Código de Controle do Documento: f85021d9-3993-42a3-8a9a-d1bf6272d29b

Nesse sentido, os seguintes precedentes:
(...)
Dessa forma, sendo inviável a revisão do substrato fático-probatório que
fundamentou a decisão de origem, impõe-se o não conhecimento do recurso."

No caso, a acórdão destacou com clareza a necessidade de revolvimento do
arcabouço fático-probatório para exame da essencialidade e relevância das despesas com IPTU,
rateios de despesas comuns, ventilação, refrigeração, e taxas condominiais para consecução do
objetivo social da sociedade empresária, aplicando com correção o óbice sumular 7 desta Corte.
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno, o que é inviável em embargos declaratórios.
A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando
o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes.
A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a
fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o
acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de
convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma
julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo
da parte.

Documento eletrônico VDA52409994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:55
Código de Controle do Documento: f85021d9-3993-42a3-8a9a-d1bf6272d29b

(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.545.376/SP, relator Ministro Afrânio
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza
o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,

CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o
fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.338.340/SE, relator Ministro Teodoro
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
23/4/2024.
Por fim, impende advertir que a reiteração injustificada de embargos de declaração,
versando sobre o mesmo assunto, caracteriza o recurso como manifestamente protelatório,
ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.

Documento eletrônico VDA52409994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:55
Código de Controle do Documento: f85021d9-3993-42a3-8a9a-d1bf6272d29b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.186.048 / RJ
Número Registro: 2024/0462907-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50017375220234020000 50878307520224025101
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SAFIRA E ESMERALDA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
TERC INTER
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO I - UNIÃO -
FAZENDA NACIONAL - RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SAFIRA E ESMERALDA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERC INTER
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO I - UNIÃO -
FAZENDA NACIONAL - RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA53244512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:57:49
Código de Controle do Documento: 4e4d33b3-e4ec-4263-be2e-e4797137e332

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
17/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:57:49
Código de Controle do Documento: 4e4d33b3-e4ec-4263-be2e-e4797137e332